Tribunal: TJBA
Processo: 0559038-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559038-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JAIR DA SILVA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
YURI FONSECA ARAUJO, GERVASIO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo Município de Salvador, mantendo a sentença que reconheceu aos servidores inativos o direito à extensão do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF), com base no princípio da paridade constitucional entre ativos e inativos. A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado, a fim de possibilitar sua alteração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à extensão do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) aos servidores inativos, com base na paridade prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988, em sua redação anterior à EC 41/2003, e no art. 3º da EC 47/2005.
A decisão esclarece que a gratificação em questão possui caráter genérico e permanente, sendo paga de forma indistinta a todos os servidores ativos da Secretaria da Fazenda, o que justifica sua extensão aos aposentados.
O voto embargado está amparado em jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ, a qual reconhece o direito dos inativos à incorporação de gratificações genéricas com fundamento na paridade remuneratória.
O uso dos Embargos de Declaração como via para rediscutir o mérito da decisão configura-se indevido, pois o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.
A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que haja motivação suficiente para a conclusão adotada (STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP).
Ainda que os embargos sejam rejeitados, a tese do prequestionamento ficto é preservada, conforme art. 1.025 do CPC e entendimento do STJ (AgInt no REsp 1650256/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impede a utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.
Gratificação de caráter geral e permanente, paga indistintamente aos servidores ativos, deve ser estendida aos inativos, com fundamento na paridade constitucional prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003).
O prequestionamento ficto é reconhecido com base no art. 1.025 do CPC, mesmo diante da rejeição dos Embargos de Declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); EC nº 47/2005, art. 3º; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09.12.2019;
STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019;
STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0559038-77.2014.8.05.0001, em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e, como Embargados,
JAIR DA SILVA ARAÚJO
e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA